Tribunal: TJDFT
Processo: 0720466-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INÉRCIA DO AUTOR. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. A inércia da parte autora que não atendeu aos requerimentos oficiais de impulso do processo, ocasionando a paralisação dos autos por mais de 30 (trinta) dias, seguida de intimação pessoal para movimentação do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sem manifestação, ocasiona a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, a teor do art. 485, inciso III do Código de Processo Civil.
2. A interposição de apelação sem apresentação de motivo justo para a desídia não é bastante para reverter a sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.